Tribunal: TJMT
Processo: 1022485-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022485-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA HELENA LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. n. 1041293-89.2021.8.11.0041 ajuizada em seu desfavor por Comercio de Alimentos Santa Helena Ltda - EPP, concedeu a liminar almejada para suspender a exigibilidade da CDA no 2021333492, até ulterior deliberação.
Defende que não merece prosperar o fundamento invocado pelo nobre juízo a quo para afastar a modulação de efeitos adotada pelo E. TJMT, visto que é assente que o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI é desnecessário ao imediato cumprimento do decisum.
Esclarece que, ainda que haja embargos declaratórios pendentes de julgamento, não é necessário que se aguarde a sua apreciação para que seja cumprido o seu inteiro teor, bastando, para tanto, a publicação do acórdão.
Afirma que, considerando que Órgão Especial do TJMT adotou efeitos ex nunc por meio de acórdão publicado em 19/10/202, tem-se que a decisão agravada deve ser reformada, para o fim de INDEFERIR a liminar pleiteada, já que plenamente hígida a cobrança dos fatos geradores de TACIN referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.
Assim, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo deve ser deferido, conforme passo a demonstrar.
Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou a ação anulatória de origem, na qual objetiva a concessão da tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade da CDA no 2021333492, aduzindo, para tanto, que foi inscrito em Dívida Ativa referente a Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, que é inconstitucional.
A liminar foi concedida pelo Magistrado de Primeiro Grau ensejando a interposição do presente recurso.
Pois bem.
Inicialmente, imperioso consignar que foi julgada por este Sodalício a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, na qual se discutia a legalidade da Lei Estadual n. 4.547/1982.
Na ocasião foi proferido voto no sentido de julgar procedente o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado desta decisão.
A propósito, confira-se a ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.
“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).
Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI No 1003057-65.2019.8.11.0000 – ORGÃO ESPECIAL – RELATOR DES. MARCIO VIDAL – JULGADO EM 14-10-2021). [Destaquei]
Sendo assim, considerando a modulação dos efeitos realizada por este Sodalício, a eficácia da decisão ocorrerá a partir do trânsito em julgado da ADI retro mencionada (eficácia ex nunc,) a qual ainda se encontra pendente de julgamento de embargos de declaração.
Como se sabe, não é necessário aguardar-se o trânsito em julgado de processo que julgou matéria repetitiva ou com repercussão geral para aplicação imediata do entendimento.
Confira: STJ, 2a. Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1479935/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018; STJ, 1a. Turma, EDcl no REsp 1108659/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018; STJ, 1a. Turma, AgRg no AREsp 731.171/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018; STJ, 1a. Turma, EDcl no REsp 1388846/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 02/10/2018, DJe 05/10/2018; STJ, 2a. Turma, AgInt nos EDcl no RMS 47.944/RO, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018.
Desse modo, considerando que a cobrança da referida taxa é decorrente do ano de 2015, anterior ao julgamento da ADI citada, não sendo possível a retroatividade, não resta outra alternativa a não ser reconhecer a probabilidade do direito do Estado de Mato Grosso, bem como o perigo de dano, ante a impossibilidade de receber seus créditos.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora